Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752959-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RHAISA NAIADE PAEL FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por RHAISA NAIADE PAEL FARIAS (Processo no 0759309-62.2025.8.07.0001), deferiu a tutela antecipada para determinar à ré que mantenha o tratamento da autora no estabelecimento CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, fornecendo a infusão do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), bem como o credenciamento do Dr. Rafael de Negreiros Botan, no INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA. Em suas razões recursais (ID no 78960666), a agravante sustenta ter cumprido as normas da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 567 da ANS, realizando a substituição do prestador por outro equivalente e comunicando previamente aos beneficiários, não havendo desassistência à agravada. Aduz que haveria diversos hospitais e profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento oncológico, não se configurando urgência ou risco de dano irreparável. Argumenta, ainda, que a decisão teria extrapolado os limites do pedido inicial (decisão ultra petita), ao determinar bloqueio judicial, medida não requerida pela autora. Destaca, também, que o prazo exíguo de 2 dias para cumprimento e a multa fixada seria desproporcional, devendo ser revogada ou reduzida, conforme art. 537 do CPC. Ressalta que não teria havido negativa de cobertura, mas apenas a exigência de que o tratamento ocorra dentro da rede credenciada, conforme previsão contratual e legislação aplicável. Requer, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, evitando danos irreparáveis à agravante. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, cassando a liminar concedida e reconhecendo a legalidade do descredenciamento e da substituição do prestador. Preparo regular (ID no 79292191). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Na origem, a parte agravada ajuizou açãodeobrigaçãodefazer para compelir a agravante a autorizar seu tratamento oncológico, em razão de câncer de mama (CID 10: C50.8), com o fornecimento da infusão do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), nas mesmas condições e periodicidade anteriores ao descredenciamento, onde estava realizando seu tratamento no CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, bem como o acompanhamento do Dr. Rafael de Negreiros Botan (CRM-DF 13.173) no INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA, com custeio integral de todas as despesas médicas necessárias ao tratamento do seu quadro de saúde. A tuteladeurgência foi deferida na decisão agravada, que determinou que a ré que mantenha o tratamento da autora no estabelecimento CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, fornecendo a infusão do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), bem como o credenciamento do Dr. Rafael de Negreiros Botan no INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA, para a continuidade do acompanhamento atual, a contar da intimação, sob pena de constrição da quantia necessária, via SISBAJUD, para a manutenção das despesas da paciente até o deslinde definitivo da controvérsia. No que tange à análise da probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), ressalte-se que, ao menos prima facie, não há que se falar em decisão ultra petita, em razão da determinação de constrição da quantia necessária, via SISBAJUD, na hipótese de não cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que tal medida decorre do poder geral de efetivação conferido ao Magistrado pelo art. 297 do CPC1, sendo meio legítimo para garantir a eficácia da prestação jurisdicional. Ademais, conforme a documentação juntada aos autos, é incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde, encontra-se adimplente e não possui qualquer restrição de carência capaz de limitar o tratamento indicado. Os relatórios médicos apresentados nos autos de origem (ID no 255712409) demonstram que a agravada é portadora de doença grave e que a continuidade do tratamento prescrito é imprescindível para evitar o agravamento de seu quadro clínico, observando-se as datas e esquema terapêutico definidos pelo profissional assistente. É notório que tratamentos oncológicos exigem continuidade, celeridade e manutenção do vínculo com a equipe responsável pela condução da terapia, sob pena de prejuízo severo à evolução do paciente. O descredenciamento do estabelecimento onde a agravada realiza seu tratamento pode interromper o protocolo em curso e gerar riscos concretos à sua saúde e à própria vida. Embora a Lei no 9.656/98 e as Resoluções da ANS autorizem o descredenciamento de prestadores, tais atos devem observar, obrigatoriamente, a notificação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e a garantia de substituição por unidade equivalente, conforme determina o art. 17 da referida lei e a RN no 585/2023. Contudo, nos presentes autos, há elementos que indicam o possível descumprimento dessas exigências, além de dúvidas quanto à efetiva equivalência do novo prestador indicado para continuidade do tratamento. Nesse cenário, constata-se que a tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem está amparada em requisitos concretos, especialmente no perigo de dano irreversível à saúde da autora, ora agravada, e na probabilidade do direito alegado. Logo, não se verifica a probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso). Também não se vislumbra a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), pois eventual prejuízo suportado pela operadora é de natureza patrimonial e reversível, ao passo que a suspensão da decisão ou a interrupção do tratamento oncológico pode acarretar dano grave, irreparável ou de difícil reparação à agravada, com risco à sua própria vida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recurso e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador